Tribunal: TJDFT
Processo: 0745093-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745093-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Diana Alves da Silva Embargado: Ítalo Alves da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Diana Alves da Silva (Id. 53098124) contra a decisão referida no Id. 52690387, por meio da qual este Relator não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Inicialmente a ora recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, com o intuito de obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0748714-27.2023.0016 (Id. 17371160 dos autos mencionados). Narrou que o processo de origem foi instaurado pela embargante, contra o seu irmão Ítalo Alves da Silva, ora embargado, com o intuito de obter a desconstituição da curatela decretada em favor do genitor das partes, tendo sido nomeado como respectivo curador o ora embargado. Relatou ter formulado requerimento, nos autos de origem, consistente na decretação de curatela provisória em favor do seu genitor, com a nomeação da embargante como respectiva curadora, em substituição ao ora embargado, atual curador. Requereu, subsidiariamente, a decretação de curatela compartilhada com seu irmão, ora embargado (Id. 170191072 dos autos de origem). Esclareceu que os aludidos requerimentos foram indeferidos pelo Juízo singular, ao proferir a decisão exteriorizada no Id. 170880512 dos autos de origem. Na oportunidade foi reconhecida a necessidade de dilação probatória diante da existência de litígio entre as partes, sendo designada a devida audiência de justificação. Alegou que na mesma oportunidade a embargante teria sido intimada a juntar aos respectivos autos o instrumento denominado “termo de anuência”, assinado pela sua irmã Dulce Alves da Silva. Aduziu que a determinação judicial não foi atendida pela ora recorrente, tendo reiterado os requerimentos anteriormente deduzidos, com a solicitação de dispensa do instrumento mencionado pelo Juízo singular (Id. 171217785 dos autos de origem). Informou que o Juízo de origem indeferiu, novamente, os mesmos requerimentos formulados pela embargante, por meio do proferimento da decisão agravada (Id. 173571160 dos autos de origem). Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 52690387), por meio da qual o referido agravo de instrumento não foi conhecido, em virtude da ausência de um dos pressupostos intrínsecos, no caso, a admissibilidade recursal. Em suas razões recursais (Id. 53098124) a embargante argumenta ter havido omissão na decisão embargada. Sustenta que o agravo de instrumento em questão se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Assevera que não foram apreciadas as circunstâncias vivenciadas pelo genitor, que foram apontadas pela embargante no aludido recurso. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e, consequentemente, conhecido o agravo de instrumento manejado pela embargante. Adequadamente intimado o embargado ofereceu contrarrazões (Id. 53818125), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No presente caso a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão proferida por este Relator que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela embargante. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal convém ressaltar que a decisão recorrida foi clara, precisa e coerente ao não conhecer o agravo de instrumento, pois a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, senão vejamos: “Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A ausência de cumprimento da ordem de emenda à petição inicial pode ensejar o indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser eventualmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 321, parágrafo único e 331, caput, ambos do CPC). A existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021)” (Ressalvam-se os grifos). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se”. Assim, verifica-se que a decisão impugnada abordou suficientemente a questão controvertida, sendo importante destacar que a ora embargante pretende, em verdade, a reforma da decisão referida no Id. 170880512 dos autos de origem, que indeferiu o requerimento formulado, consistente na decretação de curatela provisória em favor do seu genitor, com a nomeação da embargante como respectiva curadora. A decisão agravada somente reiterou o indeferimento dos requerimentos que já teriam sido deduzidos pela embargante, circunstância insuficiente para o agravo de instrumento manejado superar a barreira do conhecimento. No caso em exame, em verdade, a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator